Tribunal: TJMT
Processo: 1030818-40.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030818-40.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOERICO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 651.385.541-15 (EMBARGANTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), AROLDO DA SILVA RONDON - CPF: 496.722.661-20 (EMBARGADO), DINEY LEITE DA COSTA - CPF: 921.065.281-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA ISENÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para anular sentença parcial e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória. O embargante alegou omissão quanto à apreciação do pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante, sustentando que, ausente o preparo e indeferida a gratuidade na origem, o recurso não poderia ter sido conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que deixou de se pronunciar expressamente sobre o pedido de justiça gratuita formulado na apelação, sendo este requisito necessário à admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão no acórdão, pois foi certificada nos autos, pela Secretaria da Câmara, a isenção de preparo concedida ao apelante, com base na gratuidade já deferida no juízo de origem.

A ausência de menção expressa à gratuidade no acórdão não compromete sua validade, uma vez que o recurso foi regularmente processado e provido, e a isenção de preparo foi reconhecida administrativamente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da admissibilidade ou do mérito da apelação, conforme jurisprudência consolidada da própria Quarta Câmara de Direito Privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A certificação administrativa da gratuidade da justiça, com reconhecimento da isenção de preparo, afasta a necessidade de manifestação expressa no acórdão sobre o tema.

A ausência de decisão formal no voto sobre justiça gratuita não implica omissão, quando o recurso é conhecido e provido com base em fundamentos distintos.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir a admissibilidade ou o mérito do recurso já julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joerico Ribeiro de Oliveira em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que deu provimento à apelação interposta por Aroldo da Silva Rondon, anulando a sentença que julgara parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais, e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória.

O embargante alega a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado na apelação. Sustenta que a apelação foi interposta sem o recolhimento do preparo e que, diante do indeferimento anterior da gratuidade pelo juízo de origem, a ausência de decisão do Tribunal sobre o pedido renovado ensejaria vício de omissão relevante. Requer que o vício seja sanado com o indeferimento da gratuidade e o consequente não conhecimento da apelação por ausência de preparo, com a anulação do acórdão.

Em contrarrazões, Aroldo da Silva Rondon sustenta que os embargos não merecem acolhimento, porquanto meramente protelatórios e infundados. Assevera que o acórdão recorrido analisou de forma clara e fundamentada o cerceamento de defesa reconhecido, com base em jurisprudência do STJ e desta Câmara.

Reforça que o pedido de gratuidade foi regularmente formulado na apelação, com declaração de hipossuficiência e documentos anexados, circunstância que atrairia o disposto no art. 99 do CPC. Sustenta que a ausência de pronunciamento específico sobre a gratuidade não compromete o julgamento, já que o recurso foi conhecido e provido, implicando aceitação tácita da gratuidade ou reconhecimento de sua suficiência. Ao final, pugna pelo não provimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça (id 288155899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia limita-se à verificação da existência de omissão no acórdão proferido, especialmente quanto à ausência de manifestação expressa sobre o pedido de justiça gratuita formulado por Aroldo da Silva Rondon em sede de apelação cível.

Conforme consta da certidão expedida em 26/02/2025 pela Secretaria desta Câmara, houve o reconhecimento da isenção de preparo recursal ao apelante Aroldo da Silva Rondon, com fulcro na gratuidade já deferida nos autos originários (id 270928850).

Esse reconhecimento processual teve efeitos práticos imediatos: o recurso foi regularmente processado, e a isenção foi certificada nos autos, sem qualquer irregularidade formal ou impugnação válida da parte contrária.

Uma vez reconhecida a gratuidade nos autos, conforme a certidão mencionada, não há obrigatoriedade de novo pronunciamento judicial expresso no acórdão, sobretudo quando o recurso é conhecido e provido com respaldo em outros fundamentos.

Logo, não se constata a omissão alegada. O que se verifica no caso é a tentativa de rediscutir a admissibilidade e o mérito do recurso de apelação por meio de embargos de declaração, finalidade que extrapola a natureza integrativa da via escolhida.

A jurisprudência desta própria Quarta Câmara de Direito Privado é clara quanto à inadequação dos embargos de declaração para rediscussão da decisão. Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Por fim, embora infundados os embargos de declaração, não se identifica, no presente caso, uso abusivo ou manifestamente protelatório da via recursal, motivo pelo qual afasto a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025